Tribunal: TJDFT
Processo: 0023777-69.2010.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023777-69.2010.8.07.0009 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GERARDO MALHEIRO DA SILVA DECISÃO Ação de cobrança de expurgos inflacionários oriundos de planos econômicos incidentes em saldo de caderneta de poupança. O Banco-apelante efetuou o depósito judicial de R$ 5.000,00, como proposta de acordo (id. 68750219 e 69194629). Intimado, o apelado-autor anuiu com a proposta de acordo, requereu a sua homologação judicial e informou os dados bancários para depósito/transferência do valor depositado em Juízo (id. 70156186). Antes de homologar o acordo, o Banco-apelante foi intimado para dizer expressamente se desistia da apelação interposta (id. 70421714) e, em cumprimento, manifestou “que desiste do julgamento do recurso de apelação, requerendo a homologação do acordo firmado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com posterior baixa e arquivamento do feito” (id. 70581784). Isso posto: (i) homologo a desistência da apelação do Banco-réu (id. 8720157), para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. 68750219), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC. Oficie-se ao BRB Banco de Brasília S.A. para depositar/transferir o valor depositado (id. 69194629) para a conta de titularidade do apelado-autor indicada na petição (id. 70156186). Confiro força de ofício à presente decisão. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 7 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora